Tribunal: TJDFT
Processo: 0717731-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO. ADIAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO. LEI 14.046/20. AUSÊNCIA DE LESÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Diante dos severos impactos sofridos pelos setores de turismo e cultura em virtude da pandemia, foi editada a Medida Provisória 948, posteriormente convertida na Lei no 14.046/2020, dispondo sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da covid-19 nestes setores. No caso, trata-se de serviço já remarcado, pelo é devido o reembolso diante da não prestação do serviço, no prazo previsto no artigo 2o, § 6o, I.
2. Extrai-se dos autos que escolhidas as primeiras datas, o contrato não pôde ser executado em razão do contexto de calamidade pública global decorrente da pandemia da covid-19. Posteriormente, os autores indicaram novas datas, as quais também não puderam ser confirmadas, em face da ausência de disponibilidade de tarifas promocionais no respectivo período. Neste contexto, as Leis n. 14.034 e n. 14.046/2020, ambas instituídas como medidas emergenciais para conter o avanço da pandemia da Covid-19, determinam o reembolso do valor pago pelo consumidor.
3. Contudo, em que pese os autores não conseguirem remarcar a viagem e, apesar dos óbices impostos pela parte ré, o que exigiu a busca da solução na via judicial, a situação não é suficiente para configurar abalo moral. O adiamento da viagem, com posterior cancelamento após inviabilidade de execução, não enseja, por si só, a reparação por danos morais, na medida em que não representa lesão de direitos da personalidade dos recorridos. O caso se resolve apenas com o reembolso do valor pago, o qual já foi reconhecido na origem. Ademais, a lei 14.046/2020, em seu art. 5o, afasta a possibilidade de reparação por danos morais em casos de cancelamento ou adiamento de contratos regidos por ela, tal como o de pacote turístico. Nesse quadro, não se acolhe o pleito indenizatório. Precedentes desta Primeira Turma Recursal: acórdãos n.o 1682122 e 1629505.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para aplicar a Lei n.o 14.046/2020, determinando-se a restituição dos valores pagos com a correção monetária a partir do desembolso e os juros legais a partir de 1o/1/2023, quando superada a data-limite para o reembolso de contrato de 2021, e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios diante da ausência de recorrente integralmente vencido, a teor do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.